Tribunal: TJDFT
Processo: 0705456-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
ementa: Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Consulta à central de informações de registro civil das pessoas naturais – crc sobre existência de certidão de casamento e regime de bens. Desnecessidade. Possibilidade de obtenção das informações pela parte. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento em face da r. decisão que indeferiu a consulta dos dados dos executados junto à CRC - central de informações de registro civil das pessoas naturais.
II. Questão em discussão
2. Saber se é cabível a consulta dos dados dos executados junto à CRC para fins de execução de valores.
III. Razões de decidir
3. Considerando que a Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais – CRC poderá ser utilizada para consulta por entes públicos e por pessoas naturais ou jurídicas privadas, nos termos do art. 13 do Provimento n. 46/2015 do CNJ, se a parte agravante pode acessar a Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais – CRC para solicitar as certidões pretendidas, não compete ao Poder Judiciário diligenciar nesse sentido.
IV. Dispositivo
4. Recurso desprovido.
---------
Dispositivos relevantes citados: Provimento n. 46/2015 do CNJ.